Tribunal: TJDFT
Processo: 0722101-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0722101-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORMANDO RALFI SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Intime-se o agravante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre o cabimento do agravo de instrumento (CPC 1.015) contra decisão que, em embargos à execução, rejeita requerimento de reconhecimento de nulidade da intimação, formulado após o trânsito em julgado da sentença que indeferiu a petição inicial (CPC 10). Após, voltem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator